Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-92.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8000268-92.2026.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000046-06.2026.8.05.0201

PACIENTE:
RARISSON SOUZA ALMEIDA

IMPETRANTE: IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA, ANNA RAMOS THOMY DULTRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE PORTO SEGURO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA ATUAÇÃO POLICIAL. ACESSO A APARELHO CELULAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INVASÃO DOMICILIAR. APREENSÃO DE DROGAS EM BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE CONFIGURADO. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL VÍCIO COM A CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO ANTERIOR PELO MESMO CRIME. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Rarisson Souza Almeida, objetivando o relaxamento da prisão ou a revogação da custódia preventiva, decretada após homologação do flagrante, em razão da suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Porto Seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão do paciente estaria contaminada por ilicitude decorrente de suposto acesso indevido a aparelho celular e de outras diligências alegadamente inconstitucionais; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou se seria possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A apreensão de maconha, cocaína e crack fracionados em poder do Paciente, durante busca pessoal realizada no momento da abordagem policial, configura, por si só, situação de flagrância apta a justificar a prisão pelo crime de tráfico de drogas.

4.Ainda que se alegue eventual ilegalidade no acesso ao aparelho celular ou em diligências posteriores, tais circunstâncias não precedem nem infirmam a apreensão das drogas, que constitui prova autônoma e suficiente para caracterizar o estado de flagrante.

5.A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial configura fundada razão para a abordagem, não tendo a defesa produzido prova pré-constituída capaz de desconstituir a narrativa dos agentes públicos.

6.A conversão da prisão em flagrante em preventiva consubstancia novo título judicial, superando eventual alegação de nulidade anterior, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

7.O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, bem como no risco de reiteração delitiva.

8.A existência de prisão anterior do Paciente pelo mesmo crime, aliada à tentativa de fuga e resistência no momento da abordagem, demonstra periculosidade concreta e justifica a custódia para garantia da ordem pública.

9
.
As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do
periculum libertatis
evidenciado nos autos.

10
.
As condições pessoais favoráveis alegadas não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.A apreensão de drogas em poder do agente durante busca pessoal configura flagrante delito apto a justificar a prisão, independentemente de alegações posteriores de ilicitude em diligências acessórias.

2.A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial e supera eventual alegação de nulidade anterior.

3.A variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, associadas à existência de prisão anterior pelo mesmo crime e ao risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4.Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput;

CPP, arts. 312, 313, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 223.249/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29/10/2025, DJEN 04/11/2025.
STJ, AgRg no HC 1.004.092/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01/07/2025, DJEN 04/07/2025.
STJ, AgRg no HC 1.033.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/10/2025, DJEN 21/10/2025.
STJ, AgRg no RHC 217.397/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/10/2025, DJEN 29/10/2025.
STJ, AgRg no RHC 186.909/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º 8000268-92.2026.8.05.0000, da comarca de Porto Seguro, em que figuram como impetrantes Fernanda de Almeida Thomy Dultra, Iuri Thomy Dultra Rodrigues e Anna Ramos Thomy Dultra, e como paciente Rarisson Souza Almeida.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8000268-92.2026.8.05.0000)